Tribunal: TJMT
Processo: 1012590-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARLINDO ARTUSO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Varar Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.o 1003518-28.2021.8.11.0045 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito – ajuizada e face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE/MT – SICREDI OURO VERDE MT – indeferiu a tutela de urgência requerida.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que me 27/05/2021 ajuizou a referida ação, demonstrando que ter sido debitado indevidamente de sua conta o valor de R$ 17.000.00 (dezessete mil reais).
Afirma ser aposentado, que mantem conta na referida cooperativa para recebimento de seus proventos.
Aduz que não realiza operações financeiras de crédito junto a Apelada a muitos anos, desde um Grave equívoco acometido por esta Cooperativa no ano de 2010, quando registrou indevidamente seu nome no Serasa por dívida que nunca foi de sua responsabilidade.
Alega que em março de 2008, os contratos em que o AGRAVANTE/Autor figurava como avalista de seu Genro (Joel Elger) venceram e não foram mais renovados com o Aval do Autor, segue em anexo os contratos em questão.
Contudo, mesmo com a inexistência de responsabilidade, o banco efetuou débito diverso mediante saque sem determinação judicial e sem aquiescência do autor, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), no dia 19/05/2021.
Consigna que tramita junto a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – ação monitória – n.o 3806-13.2019.8.11.0045, onde foi informado o referido equívoco – por meio de incidente de falsidade – que encontra-se em fase de julgamento.
Ainda, que no referido processo não houve nenhuma ordem de execução, cumprimento ou bloqueio judicial.
Aduz que além de registrar Boletim de Ocorrência, notificou o Banco Réu para corrigir o erro.
Portanto, que restou comprovado pelos documentos colacionados que o banco réu, não interpôs qualquer ação própria, nem tão pouco obteve qualquer determinação judicial para bloqueio, mais mesmo assim se apropriou indevidamente de valores advindos da aposentadoria e das economias do autor, devendo ser compelido a devolve–ló e ainda a restituir o indébito, bem como condenado em danos morais.
Alega que pelos documentos colacionados nos autos, que o banco réu se apropriou indevidamente do dinheiro do AGRAVANTE para quitar um débito de seu genro e que se encontrava judicializado em Ação própria, que igualmente ainda não possui esta possibilidade.
Afirma que caso o agravado quisesse cobrar um dívida e requerer bloqueio de rendimentos do Agravante, deveria ter uma ordem judicial própria, com a garantia do contraditório e ampla defesa.
Ressalta, que trata-se de caso de extrema importância e relevância social, porque pretendem garantir não só o direito a segurança financeira, mas também a impossibilidade de quebra do sigilo bancário, assim, faz-se útil e necessária a interposição do presente recurso.
Consigna que os valores são destinados a sua subsistência e de sua família, que o STJ já decidiu sobre sua impenhorabilidade.
Discorre sobre o duplo efeito do presente recurso (suspensivo-ativo), bem como dos requisitos autorizadores para tanto.
Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido no duplo efeito (efeito suspensivo/ativo - art. 1009 III c/c art. 1012, todos do CPC) e processado, a fim de que se reforme totalmente o r. decisão agravada, para determinar a restituição dos valores sacados indevidamente da conta do agravante.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
No que diz respeito, ao efeito da suspensivo, considerando apenas as provas lançadas pelo agravante, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o indeferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator